Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034264-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), VILMAR SCHVEDE - CPF: 734.793.739-68 (AGRAVANTE), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, sob alegação de serem provenientes de benefício previdenciário percebido por curatelado do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis, por se tratarem de benefício previdenciário recebido por seu curatelado.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar exige comprovação documental da origem e destinação dos recursos, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

4. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados se originam de benefício previdenciário do curatelado, tampouco que haja autorização judicial ou justificativa idônea para seu recebimento em conta de terceiro.

5. A ausência de prova da titularidade, da natureza alimentar e da exclusividade dos valores como fonte de renda impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob alegação de serem provenientes de benefício previdenciário de curatelado, exige prova inequívoca da origem dos recursos, da titularidade e da destinação alimentar.

2. Ausente comprovação documental, não se reconhece a exceção à regra da responsabilidade patrimonial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILMAR SCHVEDE me face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Civel da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 0000538-36.2012.8.11.0015 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS – indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do montante bloqueado e depositado em conta bancária, de propriedade de executado.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que foi condenado ao pagamento de R$ 12.182,00 (doze mil, cento e oitenta e dois reais), referente a danos materiais causados no veículo do autor, com correção monetária desde a propositura da ação e juros moratórios incidentes a partir da citação, e R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente aos honorários contratuais (fl. 35), com correção monetária incidente a partir do efetivo desembolso e juros de moratórios a partir da citação (28/09/2012)

Que iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, houve o requerimento do autor para deferimento de bacenjud, para o bloqueio da conta do executado na quantia de R$ 75.306,80 (setenta e cinco mil, trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos), valor atualizado pelo exequente.

Posteriormente foi bloqueado valor de R$ 1.198,24 (um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) na Conta Poupança n° Conta 0001956-9, agência 0676, banco Bradesco, com titularidade do Agravante.

Alega que exerce a Curatela de seu irmão SERGIO CARLOS SCHVEDE, onde responde por todos os atos da vida civil do referido, além de ser responsável em receber todo o valor do benefício de seu irmão em sua conta bancária junto ao Bradesco, agência 0676, Conta Corrente Conta 0001956-.

Assim, sustenta a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria comprovados nos autos de origem.

Aduz que o próprio bloqueio sisbajud demonstra que os valores constantes na conta informada, se tratam de valor habitual, proveniente do pagamento do pensionamento que o Sergio Carlos Schvede faz jus.

Assevera que extratos requeridos pelo juízo “a quo” e juntados pelo Agravante em id. 173639923, nos autos principais, comprovam a origem do crédito, provenientes dos depósitos/transferências efetuadas pelo próprio INSS.

Consigna que a manutenção do bloqueio além de causar prejuízos de grande monta, adentrará no patrimônio de terceiro alheio a lide.

Discorre sobre a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos.

Ainda, que no caso concreto, os valores bloqueados na conta bancária do Agravante não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos. Ainda que houvesse dúvida quanto à origem desses valores, eles estão resguardados pela presunção legal de impenhorabilidade, destinada a garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade econômica tenham meios de prover sua subsistência.

Assim, que, considerando o montante bloqueado (R$ 1.187,79) e sua expressiva diferença em relação ao limite de 40 salários-mínimos, mostra-se evidente a aplicação da impenhorabilidade, independentemente de maiores comprovações, pois o valor é presumivelmente destinado à subsistência do agravante e/ou de seu curatelado. A manutenção do bloqueio viola preceitos legais e constitucionais.

Discorre sobre a tutela de urgência, bem como do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Requer, seja o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, recebido e conhecido, concedendo se a tutela de urgência da pretensão recursal, inaudita altera pars, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, por estarem presentes todos os requisitos da medida, para fins de suspender os atos relativos aos pedidos de bloqueios bancários no cumprimento de sentença dos autos do processo 0000538-36.2012.8.11.0015 até o julgamento final do presente recurso.

Após, processado o presente recurso, requer seja julgado totalmente procedente, para fins de reformar a decisium agravada, concedendo definitivamente a tutela de urgência pleiteada, na forma do art. 300 do CPC, reconhecendo a IMPENHORABILIDADE uma vez que foi realizada a penhora de bem não susceptível à vinculação executiva, tal ato deve ser desfeito, requer sejam eles desbloqueados e liberados por este r. Juízo, restituindo-se ao Agravante, suspendendo-se os atos expropriatórios vinculados a conta bancária em que o Agravante, na condição de curador do irmão, recebe a pensão do INSS.

Requer, ainda, a intimação do Agravado, através de seu advogado, para que, querendo, ofereça contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

A Liminar foi indeferida (id.no 257515669).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 265198765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILMAR SCHVEDE me face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 0000538-36.2012.8.11.0015 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS – indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do montante bloqueado e depositado em conta bancária, de propriedade de executado.

O agravante sustenta, em síntese, que exerce a curatela de seu irmão, Sergio Carlos Schvede, e que os valores bloqueados são oriundos do benefício previdenciário percebido por este, o que atrairia a proteção conferida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a insurgência não merece prosperar.

A impenhorabilidade de valores com natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa resguardar a dignidade da pessoa humana e proteger os meios essenciais de subsistência do devedor ou, excepcionalmente, de terceiros juridicamente vinculados, como no caso de curatelado. Contudo, tal prerrogativa não é presumida, tampouco opera de forma automática. Exige-se, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, que o executado demonstre documentalmente a natureza e a origem dos valores bloqueados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Conforme consta dos autos, os extratos bancários apresentados não permitem inferir, nem mesmo de forma indireta, que os créditos mensais depositados na conta do agravante são provenientes do INSS, tampouco indicam que sejam vinculados ao benefício de titularidade do curatelado. Não há qualquer menção ao nome de Sergio Carlos Schvede, à origem previdenciária dos recursos, ou ao título jurídico que justifique o crédito em nome de terceiro.

Ora, sendo o titular da conta o próprio agravante, e não o curatelado, competia-lhe comprovar de forma inequívoca não apenas a origem dos valores, mas também a razão pela qual os recebe em sua conta pessoal, especialmente em contexto de bloqueio judicial e alegação de impenhorabilidade. Essa demonstração deveria incluir: i) documentos que vinculassem os créditos ao benefício do curatelado; ii) autorização judicial para o recebimento em conta diversa; iii) ou, ao menos, justificativa plausível e idônea para essa prática.

Ademais, não houve qualquer comprovação de que os valores em questão constituam a única fonte de renda do agravante ou do curatelado, ou que sejam utilizados exclusivamente para sua manutenção. A ausência desses elementos fragiliza substancialmente a tese recursal e impede o reconhecimento da natureza alimentar presumida.

Como bem destacou o juízo de origem, a impenhorabilidade é exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial do devedor, e, por isso, exige demonstração objetiva, clara e completa. Não se admite a inversão do ônus da prova em favor de quem não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a sustentar a exceção invocada.

Portanto, inexistindo prova do caráter alimentar da verba, da sua titularidade e da eventual exclusividade como fonte de renda, não há como acolher o pleito recursal, sob pena de ofensa à lógica processual e à segurança jurídica.

Isto posto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, por ausência de comprovação idônea quanto à origem, titularidade e destinação dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025